Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739544-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO AGRAVADO: WALMIR DE GOIS NERY FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA CRISTINA CAMILO contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0735176-92.2021.8.07.0001, movido por WALMIR DE GOIS NERY FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente (ID 108430783 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 31337035), sustenta haver excesso de execução, ao argumento de o acórdão exequendo não haver determinado que o parâmetro dos honorários de sucumbência fosse o valor da causa atualizado. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o seguimento da execução com a constrição de seus bens. No mérito, requer sua reforma para acolher a impugnação e afastar o excesso de execução, condenando, por consequência, o agravado em honorários de sucumbência sobre o excesso. Preparo efetuado (ID’s 31337036 e 31337037). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a recorrente insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença. Em seu recurso, a agravante sustenta haver excesso de execução, ao argumento que o acórdão exequendo não determinou que o parâmetro dos honorários de sucumbência fosse o valor da causa atualizado, mas apenas o valor da causa. Não obstante, da análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado. Na origem, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento condenou a agravante ao pagamento de honorários de sucumbência utilizando como parâmetro o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o do artigo 85 do CPC, in verbis: “Ante à sucumbência, custas pela parte embargante, que arcará ainda com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa art. 85, §2o, e art. 86, parágrafo único, do CPC.” a Em sequência, a ora recorrente interpôs apelação, desprovida e, por consequência, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majorou-se os honorários fixados na origem para 11% do valor da causa. Malgrado o acórdão não tenha expressamente consignado que a majoração dos honorários recairia sobre o valor atualizado da causa, ao desprover o apelo, logicamente, manteve o parâmetro utilizado na sentença. Ademais, como bem assentado pelo juízo de origem, “o texto expresso do Código de Processo Civil determina que os honorários, quando fixados sobre o valor da causa, o sejam sobre o seu valor atualizado.” Nesse contexto, ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Considerando já ter a parte agravada apresentado resposta ao agravo (ID 31376039), após publicada a presente decisão, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator